Tribunal: TJSP
Processo: 1500013-87.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Sentença condenatória. Tráfico de entorpecentes. Recursos de apelação tanto do MP quanto de um dos réus condenados, Vander. MP colima aumento de pena na primeira fase para ambos os acusados, bem assim o afastamento do redutor e consectários quanto ao corréu Guilherme, que não recorreu. Vander pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas com a invasão de seu domicílio e consequente

Ementa:

Sentença condenatória. Tráfico de entorpecentes. Recursos de apelação tanto do MP quanto de um dos réus condenados, Vander. MP colima aumento de pena na primeira fase para ambos os acusados, bem assim o afastamento do redutor e consectários quanto ao corréu Guilherme, que não recorreu. Vander pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas com a invasão de seu domicílio e consequente absolvição. Subsidiariamente, Vander requer a fixação do regime inicial de pena mais brando que o fechado. Preliminar afastada. Situação flagrancial evidenciada, de modo a justificar a pronta intervenção domiciliar, ainda que desautorizada. No mérito merece parcial provimento, o recurso do MP. Penas base que foram fixadas no mínimo legal de forma correta. Quantidade de drogas não exagerada, sendo a maior parte dela de maconha. Redutor de Vander que, contudo, merece ser afastado pois: a) as circunstâncias revelam sua dedicação habitual ao tráfico; b) já foi condenado recentemente por roubo à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão. Afastado o redutor, a pena de Guilherme fica em 5 anos de reclusão, em regime fechado (sem substituição), e 500 dias-multa. Recurso de Vander não acolhido também pelo mérito. Afastada a preliminar, tem-se que a prova do aspecto material e da autoria da conduta a ele atribuída é robusta. O regime fechado, por outro lado, decorre do fato de ele ser reincidente específico (art. 33, par. 2o, CP). Logo, este voto é pelo não provimento do apelo defensivo e pelo provimento parcial do recurso da Justiça Pública somente para, afastada a benesse do par. 4o do art. 33 do corréu Guilherme, aplicar-lhe a pena de 5 anos de reclusão (em regime fechado) e 500 dias-multa, afastada, por óbvio, a substituição da corporal por restritivas. Fica mantida, no mais, a r. sentença.